Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO. DÍVIDA. COBRANÇA. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM NOME DA DEVEDORA. POSSE. TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO PARA O NOME DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Recurso improvido.